Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703746-62.2019.8.07.9000 RECORRENTE: JURANDIR GONCALVES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA ORIGINÁRIA. SENTENÇA INJUSTA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico. 2. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional. 3. A causa precisa de um desfecho. Para o bem ou para o mal, mas precisa de um desfecho. 4. A chamada Sentença injusta, caso não incorra numa das situações abstratas definidas no citado artigo 966, do Código de Processo Civil, não pode ser extirpada do mundo jurídico por meio da Ação Rescisória. Ausência sequer de Sentença injusta, no caso concreto. 5. O pedido rescisório formulado com base no inciso, V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, manifesta violação a norma jurídica, não pode levar à reavaliação das provas do feito originário. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de provimento da ação rescisória, ao argumento de que a decisão rescindenda não extraiu as devidas consequências jurídicas dos elementos contidos nos autos originários. Em adição, aponta ofensa ao artigo 381 do Código Civil, sustentando que o enunciado 421 da Súmula do STJ deve ser afastado após a Emenda Constitucional no 74/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 966 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225-45/2001. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado. 2 - Ainda na linha do entendimento do STJ, a existência de divergência jurisprudencial não enseja, por si só, a propositura da ação rescisória; incide, assim, o óbice da Súmula 343/STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."). 3 - "O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. Registre-se, ainda, que a Suprema Corte decidiu que o óbice previsto na Súmula 343/STF também incide na hipótese de aplicação controvertida de norma constitucional, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade." (AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 23/3/2020) 4 - Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1o/7/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 381 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009